Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos são caracterizados por sua variabilidade, podendo ser revistos quando restar demonstrada a modificação da condição econômica do alimentante ou do alimentando. Precedentes.
2. Para fixação ou revisão dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
3. A alimentanda é menor impúbere, com as necessidades próprias e presumidas para sua faixa etária (adolescência). O arcabouço probatório revela estar acertada a sentença recorrida quanto ao valor fixado a título de alimentos, porque proporcional à capacidade financeira do genitor, devendo ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.